Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706877-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HDI SEGUROS S.A. APELADO: FELICIO FELIX DA SILVA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por HDI SEGUROS S.A. em face de FELICIO FELIX DA SILVA FILHO. Após o julgamento do recurso e publicação do acórdão (ID 62660308), as partes comparecem aos autos, apresentando petição conjunta de autocomposição, ao tempo em que requerem a suspensão do feito até que o acordo seja integralmente quitado (ID 63474210). Não há óbice para a homologação do acordo, haja vista que o objeto dos autos (reparação de danos) é passível de transação, a teor do art. 841 do Código Civil, e o patrono possui poderes para transigir (ID 59440074). Não há, no entanto, suporte legal para a suspensão do feito até final satisfação do acordo. Assim, homologo o acordo celebrado, extinguindo o processo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se, como de praxe. Brasília, 2 de setembro de 2024 15:21:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador